Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. NÃO RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a alegação de violação ao princípio da ampla defesa, visto que devidamente comprovado nos autos que a magistrada, quando do proferimento da sentença, tinha nos autos todos os elementos de provas necessários para o julgamento da demanda.
2. Não prospera o pleito de absolvição quando devidamente comprovada a existência do crime de tráfico e a autoria imputada às rés.
3. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.